Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002219-25.2019.8.11.0000
RECORRENTE SERGIO SILVA DA COSTA
RECORRIDO MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28710457) interposto por SERGIO SILVA DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 17596954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS DESPESAS ORDINÁRIAS FORAM EXTRAPOLADAS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – ALIMENTOS SOBRE DIFERENÇA DE URV – ENCARGO FIXADO EM PERÍODO BEM POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO INDEVIDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – MITIGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – PENHORA “ON LINE” DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. Restou decida na apelação e embargos integrativos que não se pode condicionar a cobrança das despesas extraordinárias, a demonstração de que a verba alimentar ordinária devida aos filhos não as supre, não razão pela qual não há como rever o entendimento. Não pode sofrer desconto de pensão alimentícia, a diferença de URV apurada sobre os vencimentos recebidos em período anterior à data da sua citação na ação de alimentos que lhe foi movida, ainda que os valores tenham sido recebidos posteriormente ao arbitramento dos alimentos, pois, conforme dispõe o artigo art. 13, § 2o da Lei n.o 5.478/68 dispõe que os alimentos retroagem somente à data da citação. Segundo construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “O desconto indevido realizado nos proventos do alimentante, por erro de terceiro, é passível de compensação nas prestações vincendas relativas à pensão alimentícia, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte beneficiária em detrimento da obrigada, autorizando, assim, a mitigação do princípio da incompensabilidade da verba de natureza alimentar. (REsp 1287950/RJ) “Verifica-se pois que, dentre as hipóteses disponíveis a parte poderá optar por aquela que lhe proporcione o maior proveito, desde que observe o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. ” (Trecho do parecer do Procurador de Justiça), portanto, não deve o juiz agir de ofício.” (N.U 1002219-25.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)
Alega violação aos artigos 502 e 504, inciso I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que não ocorreu a preclusão dos seus pedidos, uma vez que é necessário à Recorrida comprovar o exaurimento da verba alimentícia ordinária para que possa pleitear a execução de despesas extraordinárias.
Recurso tempestivo (ID 29101467) e preparado (ID 29170993).
Contrarrazões juntadas conforme ID 33092524.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 502 e 504, inciso I do CPC, a parte Recorrente defende que não ocorreu a preclusão dos seus pedidos, uma vez que é necessário a Recorrida comprovar o exaurimento da verba alimentícia ordinária para que possa pleitear a execução de despesas extraordinárias.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
" Sem razão o agravante quanto a primeira tese, de necessidade de verificação do exaurimento, tendo em vista que a matéria já foi oportunamente analisada por este eg. Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Declaração n. 78.271/2.014, opostos nos autos da apelação n.150273/2013, que tem efeito integrativo, nos seguintes termos:
“Não há no acordão embargado omissão quanto à natureza das despesas extraordinárias.
Neste ponto, está consignado no acordão (fls. 794-TJ): “Não obstante a fixação de pensão mensal para suprir as necessidades dos filhos em razão da obrigação alimentar fulcrada no poder familiar, é dever também dos pais o custeio das despesas extraordinárias, dentre elas, remédio, material escolar, entre outros que viriam de acordo com suas necessidades”.
As despesas extraordinárias não se caracterizam como numerus clausus como pretende o embargante.
Por outro lado, não pode condicionar a cobrança das despesas extraordinárias, a demonstração de que a verba alimentar ordinária devida aos filhos não as supre, sob pena de inviabilizar próprio do genitor gestor do numerário dos filhos.
Até porque essa matéria não foi deduzida nas razões do RAC no 150273/2013 (fls. 654/658).
Portanto, caracteriza-se inovação recursal a dedução de argumento novo, em sede de Embargos de Declaração. ” (id. 6309756).
Desta feita, a matéria se encontra preclusa na medida em que foi afastada a tese pelo Tribunal de Justiça.
Destarte, devo reconhecer a impossibilidade de rejulgamento sobre a questão, principalmente porque à época, acompanhei o entendimento do Relator (id. 6309754, página 5). Cabia ao agravante, descontente com o julgamento, buscar sua reforma; contudo, a decisão transitou em julgado.” (ID 25443463 - p.8/9)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. [...] 3. Rever o entendimento do tribunal estadual, que concluiu pela inexistência de ofensa à coisa julgada, pois não houve modificação dos moldes em que fixados a pensão, esbarraria no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1213244/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX